Tribunal: TJSP
Processo: 1050038-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
R concedido em 1989 - Cumulação com aposentadoria previdenciária concedida em 2017 - Impossibilidade - Vedação expressa constante do artigo 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76 - Observância do princípio do 'tempus regit actum' - Superior Tribunal de Justiça que considera a possibilidade de cumulação de auxílio-suplementar com aposentadoria somente quando a lesão que deu origem ao benefício acidentário e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do artigo 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/91, promovida pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei no 9.528/1997 - Revisão do cálculo do salário de contribuição da aposentadoria por tempo de contribuição previdenciária na espécie 42 - Incompetência da Justiça Estadual - Improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1050038-73.2019.8.26.0053; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-SUPLEMENTAR concedido em 1989 - Cumulação com aposentadoria previdenciária concedida em 2017 - Impossibilidade - Vedação expressa constante do artigo 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76 - Observância do princípio do 'tempus regit actum' - Superior Tribunal de Justiça que considera a possibilidade de cumulação de auxílio-suplementar com aposentadoria somente

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-SUPLEMENTAR concedido em 1989 - Cumulação com aposentadoria previdenciária concedida em 2017 - Impossibilidade - Vedação expressa constante do artigo 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76 - Observância do princípio do 'tempus regit actum' - Superior Tribunal de Justiça que considera a possibilidade de cumulação de auxílio-suplementar com aposentadoria somente quando a lesão que deu origem ao benefício acidentário e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do artigo 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/91, promovida pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei no 9.528/1997 - Revisão do cálculo do salário de contribuição da aposentadoria por tempo de contribuição previdenciária na espécie 42 - Incompetência da Justiça Estadual - Improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050038-73.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WAGNER LOURENÇO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050038-73.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 1761
APELAÇÃO No 1050038-73.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Wagner Lourenço da Silva
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Rafael de Carvalho Sestaro
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR
concedido em 1989 - Cumulação com aposentadoria
previdenciária concedida em 2017 - Impossibilidade -
Vedação expressa constante do artigo 9o, parágrafo
único, da Lei no 6.367/76 - Observância do princípio do
'tempus regit actum' - Superior Tribunal de Justiça que
considera a possibilidade de cumulação de auxílio-
suplementar com aposentadoria somente quando a
lesão que deu origem ao benefício acidentário e o
início da aposentadoria sejam anteriores à alteração
do artigo 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/91, promovida
pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente
convertida na Lei no 9.528/1997 - Revisão do cálculo
do salário de contribuição da aposentadoria por
tempo de contribuição previdenciária na espécie 42 -
Incompetência da Justiça Estadual - Improcedência
mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (fls. 104/106), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
haver o juízo a quo entendido a impossibilidade de cumulação de auxílio-
suplementar com aposentadoria por tempo de contribuição, assim como
afastou a viabilidade de revisão do cálculo do salário de contribuição por se
tratar de matéria da competência da Justiça Federal. Não houve condenação
em sucumbência, em conformidade ao disposto no artigo 129, parágrafo único,
da Lei no 8.213/91.
Apelou o autor (fls. 111/24), pretendendo a reforma da sentença,
ao fundamento, em síntese, de que a lesão incapacitante e a concessão do
auxílio-suplementar ocorreram em 26.07.1989, ao passo que a aposentadoria por
tempo de contribuição foi concedida somente em 16.10.2017. Por tais razões
pretende a conversão do auxílio-suplementar em auxílio-acidente, uma vez que
se trata de benefício de caráter vitalício. Além disso, insiste na viabilidade da
revisão do cálculo do salário de contribuição de aposentadoria previdenciária.
Por tais razões, pretende a reforma do julgado.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 130).
É o relatório.
Decido. Conforme relatado, cuida-se de ação que visa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050038-73.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
restabelecimento de auxílio-suplementar (NB 086.010.322-6), concedido em 26
de julho de 1989 (fls. 33), o qual foi cessado em virtude da concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição previdenciária (NB 42/182.584.299-7),
em 17 de outubro de 2017 (fls. 24).
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, de acordo com a Lei no 6.367/76, que regulava a
concessão, manutenção e cessação do auxílio-suplementar, não é possível a
cumulação desse benefício com eventual aposentadoria. Veja-se:
“Art. 9o. O acidentado do trabalho que, após a
consolidação das lesões resultantes do acidente,
apresentar,
como
sequelas
definitivas,
perdas
anatômica ou redução da capacidade funcional,
constantes de relação previamente elaborada pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS, as
quais, embora não impedindo o desempenho da
mesma atividade, demandem, permanentemente,
maior esforço na realização do trabalho, fará jus, a
partir da cessação do auxílio-doença, a um auxílio
mensal que corresponderá a 20% (vinte por cento) do
valor de que trata o inciso II do artigo 5o desta Lei,
observado o disposto no § 4o do mesmo artigo.
Parágrafo único. Esse benefício cessará com a
aposentadoria do acidentado e seu valor não será
incluído no cálculo da pensão.”
Outrossim, aplica-se por similitude o entendimento sedimentado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 507, definindo que a
acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria previdenciária somente é
cabível caso tanto ela quanto a lesão incapacitante sejam anteriores à norma
proibitiva (in verbis):
“A
acumulação
de
auxílio-acidente
com
aposentadoria
pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997,
observado o critério do art. 23 da Lei no
8.213/1991 para definição do momento da lesão
nos casos de doença profissional ou do trabalho.”
Portanto, a vedação de recebimento do auxílio-suplementar
cumulativamente com o benefício de aposentadoria decorre, em verdade, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050038-73.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
legislação de regência daquela benesse, em respeito ao princípio de “tempus
regit actum”.
Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“Acidentária
-
Autor
beneficiário
de
auxílio-
suplementar - Aplicação da Lei no 6.367/76 -
Concessão
de
aposentadoria
por
tempo
de
contribuição em 07.11.2017 - Cessação administrativa
do auxílio-suplementar de 20% - Aplicação do princípio
do
'tempus
regit
actum'
-
Impossibilidade
de
cumulação dos benefícios - Inteligência do art. 9o,
parágrafo único, da lei no 6.367/76. Estando, o obreiro,
em gozo de aposentadoria desde 2017 e, sendo
beneficiário de auxílio-suplementar, concedido sob a
égide da Lei 6.367/76, impossível a cumulação dos
benefícios diante da proibição contida no art. 9o,
parágrafo único, da lei supra referida. Aplicação do
princípio 'tempus regit actum'. (...) Nego provimento ao
recurso.” (Apelação no 1059601-28.2018.8.26.0053 -
São Paulo, Relator Luiz Felipe Nogueira, 16a Câmara de
Direito Público, j. em 24.09.2019).
“ACIDENTÁRIA - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR CESSADO COM O ADVENTO DA
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO
DEFERIDA
AO
OBREIRO
-
INADMISSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO DE AMBAS AS BENESSES - INTELIGÊNCIA
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 9o DA LEI 6.367/76 -
(...) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA”.
(Apelação no 1001760-13.2016.8.26.0161 - Diadema,
Relator Nazir David Milano Filho, 16a Câmara de Direito
Público, j. em 19.06.2018).
Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que eventual
acumulação de auxílio-suplementar com aposentadoria só é possível quando a
eclosão da lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria tenham
ocorrido antes de 11 de novembro de 1997, data da edição da Medida
Provisória no 1.596-14/97, posteriormente convertida na Lei no 9.528/1997.
Veja-se:
“PREVIDENCIÁRIO.
ACUMULAÇÃO
DE
BENEFÍCIOS.
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA APÓS A ALTERAÇÃO
DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/91. VIOLAÇÃO AO TEXTO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
A
Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamim, sob o
regime
do
art.
543-C
do
CPC,
consolidou
entendimento no sentido de que somente se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050038-73.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
possível a acumulação de auxílio-suplementar (auxílio-
acidente) com aposentadoria, quando a lesão que
deu origem ao benefício acidentário e o início da
aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86,
§§ 2o e 3o, da Lei 8.213/91, promovida pela Medida
Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na
Lei n. 9.528/1997. 2. Na hipótese, não obstante a lesão
incapacitante tenha ocorrido anteriormente ao marco
legal acima exposto, a aposentadoria foi concedida
na vigência da lei que vedou a pretendida
cumulação de benefícios. 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no REsp 1665147/SP, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
28.11.2017, DJe 05/12/2017)
Nem há de se cogitar de hipótese de vitaliciedade do benefício,
observado o julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.296.673/MG,
momento em que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a
vitaliciedade do auxílio-acidente pressupõe que tanto a eclosão da lesão
incapacitante quanto o início da aposentadoria sejam anteriores à vigência da
M.P. no 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA. ART.
543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO
DE
BENEFÍCIOS.
AUXÍLIO-ACIDENTE
E
APOSENTADORIA.
ART.
86,
§§
2o
E
3o,
DA
LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA
MEDIDA PROVISÓRIA 1.596-14/1997, POSTERIORMENTE
CONVERTIDA NA LEI 9.528/1997. CRITÉRIO PARA
RECEBIMENTO CONJUNTO. LESÃO INCAPACITANTE E
APOSENTADORIA ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA
CITADA MP (11.11.1997). DOENÇA PROFISSIONAL OU
DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DO MOMENTO DA LESÃO
INCAPACITANTE. ART. 23 DA LEI 8.213/1991. CASO
CONCRETO. INCAPACIDADE POSTERIOR AO MARCO
LEGAL.
CONCESSÃO
DO AUXÍLIO-ACIDENTE.
INVIABILIDADE. 1. Trata-se de Recurso Especial
interposto pela autarquia previdenciária com intuito
de indeferir a concessão do benefício de auxílio-
acidente,
pois
a manifestação
da
lesão
incapacitante ocorreu depois da alteração imposta
pela Lei 9.528/1997 ao art. 86 da Lei de Benefícios,
que
vedou
o
recebimento
conjunto
do
mencionado benefício com aposentadoria. 2. A
solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do
CPC. 3. A acumulação do auxílio-acidente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050038-73.2019.8.26.0053 - São Paulo
6
proventos de aposentadoria pressupõe que a
eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do
direito
ao
auxílio-acidente,
e
o
início
da
aposentadoria sejam anteriores à alteração do art.
86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991 ("§ 2o O auxílio-
acidente será devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, independentemente
de qualquer remuneração ou rendimento auferido
pelo acidentado, vedada sua acumulação com
qualquer aposentadoria; § 3o O recebimento de
salário ou concessão de outro benefício, exceto de
aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não
prejudicará a continuidade do recebimento do
auxílio-acidente."), promovida em 11.11.1997 pela
Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente
foi convertida na Lei 9.528/1997. No mesmo sentido:
REsp 1.244.257/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 19.3.2012; AgRg no AREsp
163.986/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 27.6.2012; AgRg no AREsp
154.978/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 4.6.2012; AgRg no REsp
1.316.746/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha,
Segunda Turma, DJe 28.6.2012; AgRg no AREsp
69.465/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda
Turma, DJe 6.6.2012; EREsp 487.925/SP, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 12.2.2010;
AgRg no AgRg no Ag 1375680/MS, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Dje 19.10.2011;
AREsp 188.784/SP, Rel. Ministro Humberto Martins
(decisão
monocrática),
Segunda
Turma,
DJ
29.6.2012; AREsp 177.192/MG, Rel. Ministro Castro
Meira (decisão monocrática), Segunda Turma, DJ
20.6.2012; EDcl no Ag 1.423.953/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki (decisão monocrática), Primeira
Turma, DJ 26.6.2012; AREsp 124.087/RS, Rel. Ministro
Teori
Albino
Zavascki
(decisão
monocrática),
Primeira
Turma,
DJ
21.6.2012;
AgRg
no
Ag
1.326.279/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 5.4.2011; AREsp 188.887/SP, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho (decisão monocrática),
Primeira Turma, DJ 26.6.2012; AREsp 179.233/SP, Rel.
Ministro Francisco Falcão (decisão monocrática),
Primeira Turma, DJ 13.8.2012) 4. Para fins de fixação
do momento em que ocorre a lesão incapacitante
em casos de doença profissional ou do trabalho,
deve ser observada a definição do art. 23 da Lei
8.213/1991, segundo a qual "considera-se como dia
do acidente, no caso de doença profissional ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050038-73.2019.8.26.0053 - São Paulo
7
trabalho, a data do início da incapacidade
laborativa para o exercício da atividade habitual,
ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em
que for realizado o diagnóstico, valendo para este
efeito o que ocorrer primeiro". Nesse sentido: REsp
537.105/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta
Turma,
DJ
17/5/2004,
p.
299;
AgRg
no
REsp
1.076.520/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe 9/12/2008; AgRg no Resp 686.483/SP, Rel. Ministro
Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 6/2/2006; (AR
3.535/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Terceira
Seção, DJe 26/8/2008). 5. No caso concreto, a lesão
incapacitante eclodiu após o marco legal fixado
(11.11.1997), conforme assentado no acórdão
recorrido
(fl.
339/STJ),
não
sendo
possível
a
concessão do auxílio-acidente por ser inacumulável
com a aposentadoria concedida e mantida desde
1994.
6.
Recurso
Especial
provido.
Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução
8/2008
do
STJ.”
(STJ,
REsp
no
1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE
03/09/2012 - g.n.)
No caso dos autos, a concessão da aposentadoria ocorreu
somente em 16.10.2017, quando já vigente lei (M.P. no 1.596-14/1997,
posteriormente convertida na Lei no 9.528/97) que vedou eventual cumulação
de benefício, inviabilizando-a.
Por derradeiro, como bem afirmado pelo juiz sentenciante, o
competente e paradigmático Doutor Rafael de Carvalho Sestaro, não se
conhece do pedido de revisão do cálculo do salário de contribuição da
aposentadoria por tempo de contribuição previdenciária, por se tratar de
matéria de competência da Justiça Federal.
Nesse contexto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator